Tribunal: STF
Processo: AP 2103
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de LUCIANA FASKOMY DÓREA (CPF nº 584.297.605-63), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 20/1/2023, concedi liberdade provisória a LUCIANA FASKOMY DÓREA, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (PET 10.820/DF):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em 7/3/2025, a Central de Monitoração Eletrônica de Pessoas da (CMEP/BA) informou o descumprimento das medidas cautelares impostas a LUCIANA FASKOMY DÓREA, consistente em 06 (seis) novas violações, por fim de bateria, após a troca da tornozeleira, em 12/11/2024, nas seguintes datas: 23/1/2025, 8/1/2025, 14/12/2024, 11/12/2024, 30/11/2024 e 23/11/2024. Além disso, foram noticiadas 25 (vinte e cinco) violações por área de inclusão entre o período de 23/11/2024 até 18/2/2025 (eDoc. 73). 



    A Defesa de LUCIANA FASKOMY DÓREA informou que:



    A requerente exerce a função de professora na rede pública municipal nas escolas Escola Municipal Vila Vargas, (…) , e na Escola Municipal Clélia das Graças Figueiredo Pinto, (...), que ficam em bairros distintos e distantes de sua residência, que por vezes pode acusar no sistema da tornozeleira eletrônica o fato de está fora de área. 



    A requerente também é membro da Primeira Igreja Batista de Teixeira de Freitas, localizada na Rua João Calmon, nº 70, bairro centro, na cidade de Teixeira de Freitas, Estado da Bahia, CEP: 45.995-153, onde regularmente participa dos cultos e exerce suas atividades religiosas, no horário das 19h às 22h, pois é o único horário em que pode participar dos cultos, haja vista, que não possui condições de participar dos cultos em outro horário em razão de seu horário de trabalho. Informa também que a igreja fica distante de sua residência na distância de 2 (dois) quilômetros. 



    (…) apesar de plugar a tornozeleira na energia elétrica para fins de carregamento da bateria a mesma não carregava o suficiente, apesar de ficar o período de carga recomendado, vindo a caí a carga no período em que a requerente estava em seu trabalho. O que levou a requerente a procurar o setor de monitoramento na cidade de Teixeira de Freitas, solicitando a troca da tornozeleira eletrôncia, conforme já informado pela Central de Monitoramento na cidade de Salvador. 



    Além disso, foram apresentados os seguintes documentos comprobatórios: o calendário escolar; a declaração de lotação na Escola Clelia das Graças F. Pinto, do período de 1º/3/2023 até 31/1/2025; e a declaração de comparecimento à Primeira Igreja Batista de Teixeira de Freitas, cujo o horário do culto é das 19h às 22h.



    É o relatório. DECIDO.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta.



    Entretanto, observo que a ré informou que as violações por área de inclusão ocorreram quando participou de culto religioso e laborou, uma vez que as escolas em que leciona ficam localizadas em bairros distintos e distantes de sua residência. 



     Além disso, destacou que o descarregamento da tornozeleira ocorreu por não ter efetuado o carregamento completo da bateria e o aparelho descarregou durante o seu trabalho. Mas que, assim que foi possível, efetuou o seu carregamento. 



     Assim sendo, ACOLHO a justificativa apresentada por LUCIANA FASKOMY DÓREA, advertindo à ré, entretanto, que caso a acusada precise se deslocar até seu local de trabalho e queira participar de culto religioso, fora da área de inclusão de monitoramento, deve ser previamente autorizado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sob pena de conversão das medidas cautelares em prisão preventiva, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas à ré.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Júri e Execuções Penais da Comarca de Teixeira de Freitas/BA , com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente